Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M.F.G. e OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em pedido de obrigação de fazer, autuado sob o no 0700467-14.2020.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de matrícula em creche. Tendo em vista que nos autos de origem fora proferida sentença, os agravante foram intimados para se manifestar quanto a perda de objetos do presente recurso, id 16811081. Por meio da manifestação de id 17144910, os agravantes concluíram pela perda do objeto do agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, foi proferida sentença nos autos de origem. Assim, é cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o curso do prazo recursal, devendo o decêndio legal ser contado a partir da decisão geradora do inconformismo 2. A prolação de sentença no feito resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.842527, 20140020272619AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 523). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento. (Acórdão n.819249, 20140020092590AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 199). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator